Tribunal: TJBA
Processo: 8021730-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021730-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDENOR CASTRO GALVAO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

AGRAVADO: ZULEIDE MOREIRA GALVAO e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE BAIXO VALOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos réus e determinou o rateio dos honorários periciais, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e o patrimônio imobiliário envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio imobiliário objeto de litígio possessório, sem demonstração concreta de liquidez ou capacidade financeira imediata, afasta a presunção relativa de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC, legitimando a revogação da gratuidade da justiça e a imposição do pagamento de honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

A revogação da gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos e objetivos capazes de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A mera titularidade de imóveis rurais em litígio, sem comprovação de liquidez ou disponibilidade econômica imediata, não constitui fundamento suficiente para afastar a hipossuficiência alegada.

Os documentos acostados aos IDs 102450626 e 102450627 demonstram que os agravantes percebem exclusivamente benefícios previdenciários de baixo valor, consistentes em aposentadoria por idade e auxílio por incapacidade temporária, circunstância compatível com a alegada insuficiência financeira.

A imposição do pagamento de honorários periciais e custas processuais compromete o sustento dos agravantes e de suas famílias, especialmente diante da idade avançada, incapacidade laboral e despesas extraordinárias com saúde.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, em observância aos princípios do acesso à justiça e da igualdade.

A concessão da gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser posteriormente revogada, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar alteração da capacidade financeira da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 95, 98, §§2º e 3º, 99, §§2º e 3º, 100, 931 e 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021730-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes GILDENOR CASTRO GALVAO e outros e como agravados ZULEIDE MOREIRA GALVAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .